Tribunal: TJDFT
Processo: 0721690-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE No 1.026 DO STJ. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NO SERASAJUD. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RECONHECER OMISSÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso em exame, a decisão recorrida deixou de se manifestar sobre a Tese no 1.026 do STJ, que dispõe: “o art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA”.
3. Nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Reputo que a medida deve ser analisada casuisticamente, de acordo com as particularidades do caso concreto.
4. A inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes deve ser feita com a devida cautela, em obediência aos direitos fundamentais do credor à tutela executiva e aos direitos da personalidade do devedor, que são afetados pela negativação do seu nome[1].
5. Na espécie, evidente a necessidade de o nome do executado ser inscrito em cadastros de inadimplentes, pois, além de terem sido empreendidas diversas diligências, tais como pesquisas aos sistemas Sisbajud e Renajud, que restaram infrutíferas, há mais de dois anos vem o exequente buscando a satisfação do seu crédito. Assim, deve o pleito de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, por meio do SerasaJud, ser deferido, em observância aos princípios da efetividade da tutela executiva e à satisfação do credor.
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Unânime.

[1] AgInt no AREsp 1397398/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020.